Tribunal: TJDFT
Processo: 0015609-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO DETECTADAS. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. QUANTUM DE AUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Detectada a obscuridade e a contradição apontada na primeira fase da dosimetria, procede-se à integração do julgado, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes ao julgado.
2. Ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, ou seja, há uma certa liberdade para fixação da pena dentro dos limites propostos, desde que devidamente fundamentado e que não seja manifestamente desproporcional.
3. Embargos providos sem efeitos infringentes.